Tribunal: TJBA
Processo: 8044538-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044538-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLON MOREIRA OLIVEIRA DA HORA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI, TARCISIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões da prova objetiva do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 05/2022). Discute-se no recurso a possibilidade de o Poder Judiciário intervir para anular itens da prova e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A discussão no presente recurso visa definir se o Poder Judiciário pode anular questões da prova objetiva de concurso público, sob a alegação de vícios diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos, em respeito ao princípio da separação de poderes.

A formulação de questões, a definição de gabaritos e os critérios de correção são atribuições que se inserem na discricionariedade e expertise técnica da banca examinadora (mérito administrativo).

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485 – RE 632.853/CE), firmou a tese de que o controle judicial não compete substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas, restringindo-se à verificação da compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (juízo de legalidade).

A substituição da banca só é admitida em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade, erro grosseiro ou teratológico, o que não se confunde com mera divergência de interpretação ou de conteúdo.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia adotam a mesma orientação, vedando o reexame dos critérios de formulação e correção de questões, notadamente no que tange ao Concurso da Polícia Militar da Bahia, Edital SAEB nº 05/2022.

No caso concreto, o apelante não demonstra cabalmente a ocorrência de erro grosseiro, teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a excepcional intervenção judicial para anular as questões impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento:

Ao Poder Judiciário é vedado substituir a banca examinadora para reavaliar o mérito administrativo, os critérios de formulação ou correção de questões de concurso público, limitando sua atuação ao estrito controle de legalidade e constitucionalidade, admitindo-se a anulação de questões somente em caso de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 2º (Separação de Poderes). Código de Processo Civil, arts. 85, §§8º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485 de Repercussão Geral (RE 632.853/CE). STJ, AgInt no RMS 57626, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 07/08/2019. TJBA - Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 8029835-76.2023.8.05.0000,Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA,Publicado em: 10/05/2024). TJBA - Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8053327-97.2023.8.05.0000,Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO,Publicado em: 15/07/2024. TJBA, Apelação nº 8045578-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. em 22/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8044538-09.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA,
em que é
Apela
nte
MARLON MOREIRA OLIVEIRA DA HORA
e
Apelado
FUNDACAO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA